Tribunal: TJPA
Processo: 0004903-91.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004903-91.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE MOREIRA GOMES

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. ANULAÇÃO DE CRÉDITOS DOS EXERCÍCIOS DE 2010 A 2015. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011. DECRETO Nº 20.910/1932. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE RECONHECEU BAIXO VALOR VENAL DO IMÓVEL EM 2016. RECONHECIMENTO DE ERRO CADASTRAL QUE SE RESTRINGIU AO ANO DE 2016. NECESSIDADE DE PREENCHMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 7.933/1998 PARA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO NOS ANOS DE 2012 A 2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DE TAIS REQUISITOS.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia à anulação dos créditos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2015, com base no art. 1º, inciso VI, da LM nº 7.933/1998, considerando o reconhecimento do baixo valor venal em 2016;

2. Quanto à prescrição dos anos de 2010 e 2011, a apelante alega a suspensão do prazo prescricional durante a tramitação do Processo Administrativo nº 005494/2016, destinado a corrigir o cadastro do imóvel;

3. O Processo Administrativo nº 005494/2016 abordou exclusivamente o crédito de IPTU de 2016, não suspendendo o prazo prescricional para os anos anteriores;

4. O Decreto nº 20.910/1932 estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de dívidas passivas contra a Fazenda Pública. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional do IPTU foi fixado pelo STJ, sendo o dia seguinte à data de vencimento da exação, conforme os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA. No presente caso, a prescrição da pretensão anulatória em relação a 2010 e 2011 ocorreu, uma vez que o processo foi ajuizado após o período de cinco anos desde a constituição definitiva dos créditos;

5. A concessão da isenção nos exercícios fiscais anteriores a 2016, com base no art. 1º, inciso VI, da LM nº 7.933/1998, exige o preenchimento cumulativo de requisitos: residência permanente, ausência de outro imóvel no Município e valor venal inferior a R$ 23.772,04 (vinte e três mil setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos);

6. O reconhecimento administrativo do baixo valor venal relativo ao ano de 2016 não presume a mesma situação nos exercícios anteriores. A falta de documentação que comprove o atendimento dos outros requisitos legais para a isenção impede sua concessão, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relator
a

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE NAZARÉ MOREIRA GOMES
,
contra a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
, ajuizada pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Narrando os eventos dos autos, a autora ajuizou a mencionada ação aduzindo estar sendo cobrada por dívidas decorrentes do lançamento de IPTU dos exercícios de 2010 a 2015, referentes ao imóvel situado na Rua Castelo Branco, nº 34.

Alegou ter direito à isenção tributária, na forma do art. 1º da Lei Municipal 7.933/1998.

Diante disso, pugnou, em sede de tutela, pela suspensão da exigibilidade do crédito. No mérito, requereu a anulação do lançamento de IPTU referente aos exercícios fiscais de 2010 a 2015.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
IV. PARTE DISPOSITIVA

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e, em consequência,
julgo extinto o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Réu, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III, do CPC. Não obstante, tendo em vista o deferimento do pleito de gratuidade da justiça,
fica a obrigação sob condição suspensiva

de exigibilidade
, conforme previsto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

(...)”

Inconformada com os termos decisórios, a recorrente interpôs recurso de apelação cível (id nº 14225687 - Pág. 31
).

Nas razões do recurso, o advogado da recorrente argumenta, resumidamente, que após o julgamento da impugnação administrativa referente ao IPTU de 2016, por meio do processo nº 005494/2016, houve revisão cadastral de seu imóvel, especialmente em relação à área construída e averbação.

Prossegue aduzindo que a própria SEFIN reconheceu o erro de fato nas medidas do imóvel, que resultavam em uma área construída muito maior do que a real, e essa correção significativamente reduziu o valor venal, levando o imóvel a ser enquadrado na faixa de isenção para o exercício de 2016.

Sustenta que o benefício fiscal deve ser estendido aos lançamentos tributários dos exercícios de 2010 a 2015, uma vez que o valor venal do imóvel foi reduzido devido à retificação das áreas nos cadastros da SEFIN, evidenciando o erro de fato nos lançamentos anteriores.

Por outro lado, defende a inexistência de prescrição da pretensão anulatória, haja vista a tramitação do Processo Administrativo nº 005494/2016, que objetivava o reconhecimento do erro e a revisão cadastral do imóvel, implicando na suspensão do prazo prescricional.

Sustenta que o benefício pleiteado não depende de ato do contribuinte, devendo ser reconhecido de ofício pela Administração Tributária, sendo uma isenção concedida em caráter geral, dispensando pedido administrativo.

Além disso, destaca a possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer o direito à isenção tributária, especialmente ao constatar erro de fato cometido pela Administração Pública no lançamento tributário.

Alega que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que não se exige prévio requerimento administrativo para admitir a discussão de demandas fiscais em juízo.

Pontua que a autora/recorrente é hipossuficiente e possui 70 anos de idade, o que justifica a concessão da anulação dos débitos fiscais do imóvel.

Repisa que a dimensão do imóvel não era aquela da época da correção do erro material, e ignorar esse fato prejudica significativamente a contribuinte lesada por erro administrativo, de modo que se impõe a correção dos exercícios pretéritos mediante a anulação dos respectivos lançamentos tributários.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença, julgando procedente a ação e anulando os débitos fiscais dos anos de 2010 a 2015.

Apesar de devidamente intimado, o Município de Belém não ofertou contrarrazões ao recurso de apelação (id nº 14225690 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (id nº 14231411 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (id nº 15463837 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da anulação dos créditos relativos à

IPTU dos exercícios de 2010 a 2015, na forma do art. 1º, inciso VI, da LM nº 7.933/1998, tendo em vista que o reconhecimento do baixo valor venal no ano de 2016 deve repercutir nos exercícios fiscais anteriores.

Quanto à prescrição da pretensão anulatória referente aos anos de 2010 e 2011, a apelante argumenta que a tramitação do Processo Administrativo nº 005494/2016, destinado a reconhecer o erro e revisar o cadastro do imóvel, resultou na suspensão do prazo prescricional, o qual voltou a correr apenas após a decisão administrativa.

Em relação à prescrição em face da Fazenda Pública, o Decreto nº 20.910/1932 estabelece o seguinte:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Considerando a aplicabilidade da mencionada norma em qualquer ação movida em face da Fazenda Pública, exceto nos casos expressamente ressalvados em lei, é necessário analisar, no presente caso, qual é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Por muito tempo o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça foi de que o débito fiscal oriundo de IPTU tinha sua constituição definitiva com a notificação do contribuinte por meio da entrega do carnê no seu endereço, no entanto, havia uma certa dificuldade de se comprovar a data do efetivo recebimento do carnê pelo contribuinte.

Tendo em vista o imbróglio existente acerca do termo inicial para efeitos da contagem prescricional do IPTU, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, fixou a tese de que
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.

No presente caso, embora não haja nos autos informações sobre a data precisa em que a contribuinte foi efetivamente notificada do lançamento tributário (recebimento do carnê de cobrança do imposto), é incontestável que os editais do IPTU de 2010 e 2011 (publicados nos Diários Oficiais dos Municípios nºs 11.537 e 11.768) fixaram como data limite para pagamento do imposto em cota única o dia
10 de março
dos respectivos anos.

Portanto, nessa data, os créditos foram definitivamente constituídos; no entanto, o presente feito foi ajuizado em 01 de fevereiro de 2017, ultrapassando o período de cinco anos desde a constituição definitiva desses créditos, o que resultou na prescrição da pretensão anulatória em relação a 2010 e 2011.

Ressalta-se, ademais, que o Processo Administrativo nº 005494/2016 abordou exclusivamente o crédito de IPTU do exercício fiscal de 2016. Dessa forma, o reconhecimento do erro cadastral naquele processo extrajudicial não tem o condão de, por si só, ensejar causa de suspensão do prazo prescricional para a propositura de ação anulatória em face da Fazenda Pública de períodos diversos. Tal suspensão ocorre apenas na hipótese em que a administração está apurando a própria demanda a ser discutida judicialmente.

Nesse sentido colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 899/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. GUARDA DE PROVAS. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
3. Nos termos do Decreto nº 20.910/1932, ?,? nãorre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.?
(...)

(TJ-DF 07131614420228070018 1722665, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 05/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2023)

Dessa forma, entendo que o entendimento do Juízo
a quo
quanto ao não conhecimento dos pedidos autorais em relação ao lançamento de IPTU dos exercícios de 2010 e 2011 não merece reparos, pois está pautado na legislação vigente e no entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios.

Assim, a discussão permanece restrita aos créditos referentes aos anos de 2012 a 2015, os quais passo a analisar.

A apelante sustenta que tem direito à isenção nos exercícios fiscais anteriores a 2016, conforme estabelecido no art. 1º, inciso VI, da LM nº 7.933/1998. Argumenta que o reconhecimento do baixo valor venal em 2016 deve repercutir nos exercícios fiscais precedentes.

Inicialmente, importante registrar o conceito de isenção, que consiste na dispensa do pagamento de um tributo devido em face da ocorrência de seu fato gerador. Constitui exceção instituída por lei à regra jurídica da tributação (ADI nº 286, Min. Maurício Corrêa).

O benefício em questão traduz-se na renúncia da receita oriunda de determinado tributo, por parte do governo e, somente pode ser concedido através da edição de lei que defina especificamente as exigências necessárias para a sua concessão, em caráter específico ou geral, de acordo com a norma legal que regulamentá-las.

A isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração, podendo ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, segundo disposto nos arts. 176 e 178 do CTN.

É importante ressaltar que a norma municipal que regula a isenção invocada pela apelante é a LM nº 7.933/1998, que com as modificações introduzidas pela LM nº 8.491/2005, dispõe o seguinte:

Art. 1º Esto isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano: [...]

VI – o imóvel utilizado para residência permanente do próprio contribuinte, desde que não possua outro no Município cujo valor venal não seja superior a R$ 23.772,04 (vinte e três mil setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos), o qual será reajustado anualmente pelo IPCA-E ou outro índice econômico adotado pela Administração Municipal, sendo dispensada, para efeito de isenção qualquer iniciativa do beneficiado;

Infere-se, portanto que a concessão do benefício prescinde do preenchimento dos seguintes requisitos de forma cumulativa: 1. O imóvel deve ser utilizado para fins de residência permanente do contribuinte; 2. O contribuinte não pode possuir outro imóvel no Município; e 3. O imóvel deve ter valor venal inferior a R$ 23.772,04 (vinte e três mil setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos), com o reajuste anual devido.

Por óbvio, em casos como o dos autos, o Poder Judiciário não estaria imiscuindo-se indevidamente na atuação administrativa, vez que o reconhecimento da isenção não se trata de ato discricionário, subordinado à oportunidade e conveniência da administração, mas sim de ato vinculado, em que se afere o enquadramento do contribuinte nas condições legalmente previstas.

No presente caso, embora a administração tributária municipal tenha reconhecido que, no ano de 2016, o valor venal do imóvel em questão estava abaixo do mínimo legal, resultando na isenção do pagamento do imposto daquele exercício, concordo com o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
de que a documentação apresentada no atual processo não é suficiente para fundamentar a anulação dos créditos referentes aos exercícios de 2012 a 2015.

Da análise dos documentos presentes nos autos, observa-se que a apelante contesta administrativamente apenas o lançamento relativo ao exercício fiscal de 2016, não há informações sobre a redução do valor venal em relação aos anos anteriores (id nº 14225686).

Para reforçar o entendimento, é necessário trazer à tona a manifestação do Procurador de Justiça sobre este ponto do recurso:

“(...)Enfim, pretender adotar unicamente a decisão administrativa que constatou o erro de medição em 2016 aos exercícios anteriores, como meio hábil e suficiente a ilidir a presunção constante das certidões de dívidas ativas anteriores, não se mostra o meio mais adequado juridicamente de desconstituir os referidos lançamentos, pelo que, novamente, aduz que, no entendimento deste Procurador ainda restaria, caso ainda cabível, a via dos embargos à execução fiscal, no âmbito do qual poderia se comprovar a existência pretérita do erro na medição que conduziria à incidência da norma isentiva, se fosse o caso. (...)

Dessa forma, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela impossibilidade de, unicamente com fundamento na decisão administrativa de anulação do IPTU do exercício de 2016, presumir a subsistência do mesmo quadro fático aos exercícios pretéritos (...)”

Da mesma forma, não há documentos que comprovem que durante o período correspondente aos fatos geradores do IPTU de 2012 a 2015 o imóvel era utilizado para residência permanente e que a proprietária não possuía outra propriedade no Município.

Logo, não tendo a recorrente apresentado documentação comprobatória suficiente para comprovar o cumprimento das exigências legais para concessão da isenção do IPTU, indevida a concessão da isenção pretendida, impondo-se a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, em seu inteiro teor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11

de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/01/2024